Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELOS CORREIOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. DETERMINADA CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A citação constitui um dos atos mais importantes do processo, pois é por meio dela que se dá conhecimento da ação ao réu e viabiliza o exercício da ampla defesa e do contraditório. Por isso, deve ser realizada estritamente na forma prescrita em lei, de sorte a evitar eventuais nulidades.
2. No presente caso, registro que a parte agravante, em uma única petição, relacionou 7 (sete) possíveis endereços para fins de citação do executado/agravado. Registro, ainda, que em relação a 6 (seis) desses endereços os “AR’s” voltaram sem cumprimento, e um “AR” foi recebido por suposto funcionário do condomínio edilício.
3. Tenho que tais fatos geram dúvidas razoáveis quanto ao executado/agravado residir, ou não, no referido condomínio edilício. Assim, diante desse estado de incerteza, tenho como correta a decisão do Juízo de origem que determinou a expedição de carta precatória para fins de citação, a ser cumprida no mesmo endereço onde foi recebido o “AR”.
4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.